Tribunal: TJBA
Processo: 0549989-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549989-12.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDINO COSTA e outros Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE AGOSTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO PRELIMINAR COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva, em ação de adjudicação compulsória movida contra espólio do proprietário registral do imóvel, fundamentada em contrato de compra e venda celebrado com terceiro que se declarava mero possuidor do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para a ação de adjudicação compulsória; e (ii) se há legitimidade passiva do espólio do proprietário registral que não figurou no contrato de compra e venda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A adjudicação compulsória pressupõe a existência de contrato preliminar válido celebrado entre o promitente-comprador e o promitente-vendedor ou seus sucessores, conforme disposto no art. 1.418 do Código Civil. 4 - Não há interesse de agir, por inadequação da via eleita, quando os autores celebram contrato apenas com o possuidor do imóvel e não com o proprietário registral, inexistindo qualquer instrumento contratual firmado com este ou prova de que o possuidor tinha poderes para representá-lo. 5 - A minuta de escritura de compra e venda não assinada pelas partes não possui valor jurídico para embasar a pretensão de adjudicação compulsória, caracterizando-se apenas como documento sem eficácia. 6 - Ausente contrato preliminar firmado pelo proprietário registral do imóvel, não há legitimidade passiva de seu espólio para figurar na ação de adjudicação compulsória. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.418. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0549989-12.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIVALDINO COSTA e outros e como apelado ESPÓLIO DE AGOSTINHO TEIXEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça